Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Nos termos do art. 966 § 4o do CPC/2015, atos de disposição de direitos praticados pelas partes e homologados pelo juízo estão sujeitos à ação anulatória, não sendo caso de ação rescisória.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.